Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706680-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARILENE SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nessas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. E o aludido rol, estabelecido no art. 1.015, do CPC, nada dispõe a respeito das decisões que decidam sobre a legitimidade passiva do réu, bem assim acerca da incompetência e da ocorrência de prescrição, situações que não se enquadram no rol do previsto, como pretende fazer crer a ora recorrente. Assim, para que se enquadrem nas exceções admitidas em razão mitigação da taxatividade do rol de matérias de art. 1.015, do CPC, imprescindível que o agravante demonstre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na forma da tese estatuída pela Corte Especial do STJ no julgamento, no sistema dos recursos repetitivos, do Tema 988. No caso em comento, à vista do relatado, pretende o agravante impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1.015, CPC, nem denota urgência que resulte em mitigação deste rol taxativo e autorize a recorribilidade imediata. Cumpre lembrar que a regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, plasmados no art. 6o e 9o do CPC, e com respaldo no art. 932, III, e parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator